Tribunal: STF
Processo: Rcl 25061
Classe: Rcl
Órgão julgador: TEORI ZAVASCKI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2016-11-22
Data de publicação: 2016-11-22

Ementa:
Ementa: PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA POR OUTRAS MEDIDAS CAUTELARES PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. ALEGAÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DA DECISÃO. INOCORRÊNCIA. NOVO DECRETO DE PRISÃO PREVENTIVA COM BASE EM FUNDAMENTOS DIVERSOS. MANUTENÇÃO DA MEDIDA. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE REFERIBILIDADE DOS FUNDAMENTOS. INVIABILIDADE DA RECLAMAÇÃO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA.



    1. É inviável, na via da reclamação, examinar a idoneidade dos novos fundamentos apresentados pela instância originária, os quais deverão ser objeto de impugnação pela via adequada perante o juízo competente (Rcl 2391 MC, Relator(a): Min. MARCO AURÉLIO, Relator(a) p/ Acórdão: Min. JOAQUIM BARBOSA, Tribunal Pleno, DJe de 16.5.2008).



    2. Agravo regimental a que se nega provimento.